Tribunal: TJMT
Processo: 1026052-07.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026052-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FAUSTINO FERREIRA BARBOSA NETO - CPF: 631.545.441-00 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) -PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ART. 206, § 3º, IX, CC/02 - CONTAGEM TRIENAL - SÚMULA 405 DO STJ - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO OU DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - SÚMULAS 229 E 278 DO STJ
- RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Existindo pedido administrativo para o seguro DPVAT
,
suspende-se o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão, incumbindo à seguradora comprovar a notificação do segurado sobre o encerramento do processo

2.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

3.

Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra a sentença (Id. 238568182) proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
FAUSTINO FERREIRA BARBOSA NETO
,

que julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (09/08/2017) e juros de mora de 1% ao mês desde
a citação. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8º, do CPC.

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para suprir a omissão relativa à prescrição, sem efeitos infringentes (Id. 238568187).

Em suas razões recursais (Id. 238568189)
,
a recorrente alega que
a
autora sofreu o suposto acidente automobilístico em 09/08/2017, contudo, a presente ação foi ajuizada apenas em 17/07/2023, ou seja, decorridos mais de 03 anos da ocasião em que sofreu as lesões irreversíveis e mais de 02 anos, 11 meses e 10 dias do fim do prazo prescricional.

Sustenta que a decisão de 1º grau merece reforma porque efetivamente estava prescrita a pretensão da parte recorrida quando do ajuizamento da ação, conforme matéria já pacificada na Súmula 405 do STJ.

Assevera que o recorrido não trouxe aos autos qualquer documento que comprove que ficou sob tratamento médico durante o lapso temporal entre o suposto acidente automobilístico e o ingresso da ação, devendo ser levado em conta que a Súmula 278 determina que o prazo tem início com a ciência inequívoca e não da elaboração do laudo pericial.

Ao final
,
requer o provimento do recurso para reformar a
sentença a
fim de acolher a prescrição e julgar extinto o processo, exonerando a seguradora do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência.

Contrarrazões apresentada
s
no Id. 238568193 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FAUSTINO FERREIRA BARBOSA NETO
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA,
aduzindo que em 09/08/2017 foi vítima de acidente de trânsito automobilístico o que resultou em invalidez
p
e
rmanente
, fazendo jus ao recebimento do seguro DPVAT.

Requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT por invalidez permanente no valor a ser apurado em juízo.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

O apelo limita-se
à
alegada ocorrência da prescrição.

O seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, §3º, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, no mesmo sentido é o enunciado na Súmula 405 do STJ:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Cabe ressaltar que referido lapso prescricional somente começa a fluir na data do reconhecimento inequívoco da invalidez permanente pela autora, consoante súmula 278 do STJ,
in
verbis
:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Ademais, acerca do tema, a Segunda Seção do STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa
a
presunção de ciência”
. (STJ – 2ªS. – REsp 1.388.030/MG – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. em 11/06/2014,
DJe
1º/8/2014).

Nesse sentido os julgados deste Tribunal: RAC nº 64150/2014, j. 20/05/2015; RAC nº 28479/2013, j. em 21/08/2013; e RAC nº 19086/2010, j. em 25/05/2011).

No caso, verifica-se que o autor foi vítima de acidente automobilístico em 09/08/2017, conforme o boletim de acidente acostado ao Id. 238567732, no entanto, houve pedido administrativo protocolizado em 04/09/2017 (Id. 238567732 - Pág. 3), sem conclusão até o ajuizamento da presente ação.

Sabe-se que o pedido administrativo para o seguro DPVAT suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão, nos termos da súmula 229 do STJ, incumbindo à seguradora comprovar a notificação do segurado sobre o encerramento do processo.

Feita a comunicação administrativa em 04/09/2017 tem-se por suspenso o prazo prescricional, enquanto a seguradora não cientificar o segurado dos motivos da recusa ao pagamento da indenização, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu de demonstrar.

Assim, ajuizada a ação, em 28/03/2024 foi realizada a perícia médica judicial, permitindo estabelecer nexo causal entre a lesão apresentam e o acidente narrado no boletim de
ocorrência
, constatando a invalidez permanente com 50% de comprometimento do punho direito (Id. 238568174), sendo que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu apenas quando da confecção do laudo pericial em juízo, em 18/04/2024, durante a tramitação da presente ação.

Portanto, conclui-se que a pretensão autoral não está fulminada pela
p
r
escrição
, motivo pelo qual não há como acolher a irresignação da seguradora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024